Tribunal: TJDFT
Processo: 0728403-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ).
2. Considerando ser relativa a presunção de hipossuficiência emanada da declaração firmada pela parte, o benefício da gratuidade não deve ser concedido, tendo em vista que os documentos acostados aos autos não fazem prova para tanto.
3. Recurso conhecido e não provido.